Tribunal: TJES
Processo: 0007883-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007883-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007883-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Edilson Ribeiro dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto. A condenação baseou-se em fatos ocorridos em 03 de novembro de 2023, quando policiais militares, após denúncia via CIODES, abordaram o réu e encontraram consigo R$ 162,00 em espécie, além de 06 pinos de cocaína e 12 tiras de maconha nas proximidades. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas acerca da autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a dosimetria da pena, incluindo a não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, notadamente, pelo Laudo Químico nº 9387/2023, que atestou a presença de "benzoilecgonina" e "tetrahidrocannabinol", substâncias encontradas em cocaína e maconha.

4. A autoria delitiva está comprovada pela prova oral produzida, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares Cleidson Marques dos Santos e Rafael Viegas Resende Gomes, ratificados em juízo. É pacífico o entendimento no STJ e STF de que depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. As circunstâncias da prisão – denúncia anônima com as características físicas do réu, a abordagem, a quantia em dinheiro fracionado encontrada em sua posse e a localização das drogas em um "latão" e "cobogó" próximos a ele – são elementos que, somados aos depoimentos policiais, afastam a tese de insuficiência de provas.

6. A inaplicabilidade do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente afastada em razão da existência de outras ações penais por tráfico de drogas contra o acusado (processos nº 0006736-22.2022.8.08.0048 e nº 0010226-86.2021.8.08.0048), indicando que ele se dedica a atividades criminosas.

7. A dosimetria da pena foi adequadamente fixada no mínimo legal para a pena-base, sem agravantes ou atenuantes, e o regime inicial aberto foi concedido em razão do cômputo do tempo de prisão provisória. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente negada por ausência dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14376685, pleiteia seja o apelante absolvido por ausência de provas acerca da autoria.

Contrarrazões, no id. 14376688, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14544628, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007883-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 03 de novembro de 2023, por volta das 08h:55min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo quando receberam comunicado via CIODES de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na rua Macapá, no bairro Central Carapina, neste município. Diante das informações, os PMs logo prosseguiram até ao local informado, e ao chegarem na referida rua, realizaram a abordagem do indivíduo que fora identificado como Edilson Ribeiro dos Santos.

Ao realizarem a abordagem de Edilson e durante sua busca pessoal, os Policiais Militares encontraram em sua posse a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie, e logo em seguida ao realizarem buscas próximo ao denunciando, encontraram num latão, 06 (seis) “pinos de cocaína”; e no cobogó do muro, 12 (doze) “tiras de maconha”.

Desse modo, verifica-se pelas circunstâncias, que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Edilson Ribeiro dos Santos e eram destinadas a mercancia.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 17, e do auto de constatação de fls. 18.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14376685, pleiteia
que
seja o apelante absolvido por ausência de provas acerca da autoria.

Da Materialidade e Autoria Delitiva

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado nº 52770718, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, notadamente, pelo Laudo Químico nº 9387/2023 (ID nº 47405198), que atestou a presença de "benzoilecgonina" e "tetrahidrocannabinol", substâncias encontradas em cocaína, crack e maconha, respectivamente, e proibidas pela Portaria nº 344/98.

Tais documentos, em conjunto com os depoimentos colhidos, demonstram a existência do crime.

Quanto à autoria, a defesa argumenta a insuficiência de provas, principalmente p
el
a droga ter sido encontrada em local público e os policiais não terem presenciado o apelante escondendo os entorpecentes.

Contudo, a prova oral produzida nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais militares Cleidson Marques dos Santos e Rafael Viegas Resende Gomes, é coerente e harmônica com a dinâmica dos fatos apresentada na exordial acusatória.

Ambos os policiais, ratificaram em juízo os depoimentos prestados na fase investigativa. Ressaltaram que o local da prisão é conhecido por intenso tráfico de drogas.

É pacífico o entendimento, tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto no Supremo Tribunal Federal (STF), de que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova no processo penal, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos probatórios.

Não há
nenhum
indício de ilegalidade na atuação policial, ou de que os depoimentos tenham sido deturpados para incriminar indevidamente o acusado.

Pelo contrário, a presunção de legalidade e veracidade dos atos dos agentes públicos não foi ilidida pela defesa.

Ademais, as circunstâncias da prisão – denúncia anônima com as características físicas do réu, a abordagem, a quantia em dinheiro fracionado encontrada em sua posse e a localização das drogas em um "latão" e "cobogó" próximos a ele – são elementos que, somados aos depoimentos policiais, afastam a tese de insuficiência de provas.

A negativa de autoria do apelante mostrou-se isolada no conjunto probatório.

O crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/06, abrange diversas condutas, como "guardar" ou "ter em depósito", e não exige a flagrância do ato de venda.

A clandestinidade da atividade de tráfico muitas vezes impede a prova direta da mercancia, bastando indícios que demonstrem a conduta delituosa.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação, corroborando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, após análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Não foram identificadas agravantes ou atenuantes.

Não houve reconhecimento de causas de diminuição ou aumento de pena.

A inaplicabilidade do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente afastada, haja vista a existência de outras ações penais por tráfico de drogas contra o acusado (processos nº 0006736-22.2022.8.08.0048 e nº 0010226-86.2021.8.08.0048), indicando que ele se dedica a atividades criminosas.

O regime inicial aberto foi concedido em razão do cômputo do tempo de prisão provisória (mais de 01 ano), conforme o artigo 387, §2º, do CPP, e o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente negada, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

A dosimetria da pena, portanto, mostra-se justa e em conformidade com as diretrizes legais, devendo ser mantida incólume.

Conclusão

Diante de todo o exposto, as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado a Edilson Ribeiro dos Santos.

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, o qual buscava, tão somente, a absolvição do acusado.

Com efeito, comungo do entendimento do voto de relatoria acerca da existência provas suficientes para manter a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No entanto, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, constou do voto de relatoria que a “
inaplicabilidade do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente afastada, haja vista a existência de outras ações penais por tráfico de drogas contra o acusado (processos nº 0006736-22.2022.8.08.0048 e nº 0010226-86.2021.8.08.0048), indicando que ele se dedica a atividades criminosas
”.

Ocorre que tal fundamentação viola frontalmente o
entendimento vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema nº 1.139, no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

Assim, entendo que o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, em sua fração máxima (2/3), ante a ausência de elementos que autorizem a sua modulação, salientando que a quantidade de drogas apreendidas é de pouca monta (aproximadamente 30 g de maconha e 8 de cocaína), não servindo para tal desiderato.

Dessa forma, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento de pena e substituo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Isso posto, sem mais delongas,
DIVIRJO
do entendimento adotado pelo eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas de ofício,
REFORMAR
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 170 (cento e setenta) dias-multa.

É como voto.